Tribunal: TJDFT
Processo: 0703397-89.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. TENTATIVA. EMENDATIO LIBELLI. DANO QUALIFICADO PELA GRAVE AMEAÇA. POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA SUFICIENTE, ROBUSTA E HARMÔNICA. INIMPUTABILIDADE. LAUDO PSIQUIÁTRICO. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. Cuidando-se de recurso exclusivo da Defesa, e não decorrendo prejuízo ao réu, possível, em sede recursal, nos termos do artigo 617, do Código de Processo Penal, a correção da capitulação jurídica dada aos fatos narrados na denúncia. Diante das circunstâncias do caso, que não permitem concluir pelo animus furandi do agente com base, unicamente, no fato de que tentou arrombar a porta do veículo da vítima, devem os fatos narrados na denúncia (inicialmente descritos no crime previsto no artigo 157, § 2°, inciso II, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal) ser capitulados no artigo 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal. Sendo suficiente, robusta e harmônica a prova documental e oral para definir que o réu, mediante grave ameaça, danificou coisa alheia, não há que falar em absolvição por insuficiência ou ausência de provas quanto à materialidade e autoria. Reconhecida por laudo psiquiátrico a inimputabilidade do agente em razão de apresentar transtorno psicótico não especificado (CID-10 F29), de modo que, à época dos fatos, era inteiramente incapaz de entender a eventual ilicitude a qual pudesse ter cometido e de se autodeterminar, a absolvição imprópria é medida que se impõe.